Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-33.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de improcedência - irresignação dos autores – inconsistência - ofendido que experimentou queda de

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de improcedência - irresignação dos autores – inconsistência - ofendido que experimentou queda de composição férrea ao momento em que se emprestava à prática do denominado "surf ferroviário" - culpa exclusiva da vítima evidenciada – responsabilidade objetiva das requeridas afastada – precedentes - sentença preservada - recurso improvido.